Tribunal: STF
Processo: PPE 944
Classe: PPE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva para fins de Extradição formulado pelo escritório internacional da Interpol no Brasil, com base nas informações da Difusão Vermelha incluídas pelas autoridades do Reino Unido, em desfavor do nacional britânico James White, que também utiliza os codinomes Jamie Smith, Svens Klave e Christopher Llloyd. O pedido foi apresentado na forma do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.445/17.
    2. De acordo com o pedido, o extraditando é processado, perante as autoridades britânicas, pela prática de crimes de liderança de crime organizado grave, envolvimento em crime organizado grave, importação de drogas controladas, lavagem de dinheiro, adulteração de veículo automotor, posse de armas, munições e substâncias explosivas.
    3. Ouvido, o Ministério Público Federal se manifestou pela decretação da prisão para fins de extradição, considerada a necessidade da medida.
    4. É o essencial a relatar. Decido.
    5. O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17. Os documentos que instruem o pedido comprovam ter sido a prisão do extraditando decretada, em 18 de julho de 2018, cabendo ressaltar que os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira parecem satisfazer, neste exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade. Os fatos teriam ocorrido entre dezembro de 2011 e janeiro de 2018, estando caracterizada também, portanto, a dupla punibilidade.
    6. Diante do exposto, decreto a prisão para fins de extradição de James White – que também utiliza os codinomes Jamie Smith, Svens Klave e Christopher Llloyd –, nos termos do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei n. 13.445/17.
    7. Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pelo Departamento de Polícia Federal. A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
Documento assinado digitalmente